Tribunal: STF
Processo: ARE 1372481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS PRATICADOS EM COMPARSARIA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão parcial, palavras das vítimas, do policial e apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado. Causa de aumento do emprego de arma mantida. Desnecessidade de apreensão e perícia no objeto. Penas inalteradas. Aumento da base justificado. Impossibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Regime prisional mantido no fechado. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem. A materialidade delitiva comprovou-se pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, bem como pelas demais provas dos autos.



    A autoria é incontroversa, tanto que a Defesa apenas questiona o emprego de violência ou grave ameaça na subtração do celular da vítima.



    O réu confessou parcialmente os fatos que lhe são imputados, dizendo que os ofendidos estavam sentados com seus celulares nas mãos e, percebendo a possibilidade da subtração, o interrogando tomou para si os objetos. Não anunciou o assalto e puxou os bens pelas costas das vítimas e saiu correndo.



    Os ofendidos afirmaram que estavam sentados na praia, quando o acusado chegou, apontou-lhes uma arma de fogo e exigiu a entrega dos celulares e dinheiro. O réu foi preso cerca de meia hora depois, em poder dos bens subtraídos. Por fim, os ofendidos reconheceram o réu como autor do roubo, sem sombra de dúvidas.



    [...]



    A causa de aumento do emprego de arma não pode ser afastada apenas pela ausência da apreensão do objeto.



    No caso, segundo o relato judicial das vítimas, os crimes foram perpetrados mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Assim, correta a aplicação da majorante.



    No que tange à necessidade de apreensão e perícia no objeto é o julgado: “EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEMDENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 96099/RS - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Tribunal Pleno - j. 19/02/2009, p. 05/06/09)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente